Tribunal: TJMT
Processo: 1024402-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024402-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JENNIFER RODRIGUES DE BARROS - CPF: 043.001.911-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENAIA RAFAELLE CERQUEIRA GERVASIO - CPF: 044.561.151-06 (APELANTE), ALEXANDRE GOMES SILVA - CPF: 037.685.101-58 (APELANTE), FABRICIO ROZENDO DE OLIVEIRA (APELANTE), THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS - CPF: 707.806.421-63 (APELANTE), FABRICIO ROZENO DE OLIVEIRA - CPF: 741.342.481-91 (APELANTE), JENNIFER RODRIGUES DE BARROS - CPF: 043.001.911-40 (VÍTIMA), FABRICIO ROZENO DE OLIVEIRA - CPF: 741.342.481-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYGRO JOAO JUNIO CAMPOS - CPF: 707.806.421-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, IV), por ter subtraído, em conjunto com outros dois agentes, bens pertencentes à Central do SAMU e a uma de suas funcionárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fragilidade probatória quanto à autoria delitiva que justifique a absolvição da apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos policiais, registros fotográficos do sistema de segurança e demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são meio idôneos de prova para fundamentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT.

5. A confissão extrajudicial da ré, corroborada pelos demais elementos probatórios, em especial as imagens do sistema de segurança, confirma a autoria delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente dos policiais, em consonância com os demais elementos probatórios”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC 846.749/SC; Enunciado Orientativo nº 08 TCCR/TJMT; TJMT - N.U 0016441-44.2019.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
BENAIA RAFAELLE CERQUEIRA GERVASIO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, a apelante pleiteia a sua absolvição, ante à fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

Prequestiona, ainda, o art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (Id. 240296255).

Em suas contrarrazões o Ministério Público Estadual refuta a tese defensiva, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 240296258).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 246765663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Consta dos presentes autos que, no dia 11 de abril de 2020, por volta das 14h:00m, na base do SAMU, na rua governador João Ponce Arruda, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Comarca, os denunciados Alexandre Gomes Silva, Fabricio Rozendo de Oliveira e Benaia Rafaelle Cerqueira Gervasio, previamente conluiados e agindo com unidade de desígnios, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram para proveito próprio, coisas alheias móveis, consistente em 01 aparelho GPS Aquarius, pertencente à vítima Central do SAMU, 01 estetoscópio de cor Preta, 01 termômetro, 01 oxímetro de pulso de cor preta, 01 bolsa feminina e documentos pessoais, pertencentes à vítima Jennifer Rodrigues de

Barros (Id. 240293786).

Na sentença o Juízo originário julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, VI, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (Id. 240296238).

Em síntese, a apelante fundamenta seu recurso na suposta fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Além disso, prequestiona o art. 155, § 4º, IV, do Código Penal (Id. 217096757).

O delito de furto qualificado pelo qual a apelante foi condenada caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
;
mediante concurso de duas ou mais pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas restaram exaustivamente comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 240293772 – p. 10); Termos de Depoimento (Id. 240293772 – p. 11/12; 14/15; 16-18); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 240293773 – p. 20-22 e 25-27); Boletim de Ocorrência (Id. 240293773); Fotos (Id. 240293773 – p. 36-39); Auto de Avaliação Indireta (Id. 240293774 – p. 46) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id. 240296219; 240296220; 240296231 e 240296232).

Na fase inquisitiva, foram ouvidos os Policiais Civis Luciano Gomes de Oliveira, Wilmo Camargo Fernandes e Márcio Tobias de Oliveira.

Registre-se que em depoimentos semelhantes os agentes estatais Luciano e Wilmo declararam que
em conversa com a suspeita Benaia, esta confessou a pratica delitiva, informando que estava com o suspeito Alexandre Gomes da Silva, seu companheiro, na companhia de um terceiro elemento, conhecido por nome Fabrício
(
Id. 240293772 – p. 12 e 15).

Perante as autoridades policiais a vítima Jennifer Rodrigues de Barros apenas descreveu como se deu a dinâmica dos fatos, consignando que os suspeitos entraram na ambulância e furtaram o aparelho GPS do veículo no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais) e seus pertences, que depois foram encontrados em frente ao estacionamento (Id. 240293772 – p. 18).

Em seu interrogatório a acusada Benaia Rafaelle Cerqueira Gervásio afirmou que estava no estacionamento do SAMU, juntamente de seu cônjuge Alexandre Gomes da Silva e um terceiro de nome Fabrício, sendo este último o autor do crime de furto qualificado (Id. 240293773 – p. 22).

Ao ser interrogado, o acusado Alexandre Gomes Silva alegou ser convivente de Benaia Rafaelle Cerqueira Gervásio; que estava junto no dia dos fatos no estacionamento do SAMU, mas que não furtou nenhum objeto, foi apenas pedir comida (Id. 240293773 – p. 27).

Constam nos autos diversas fotos evidenciando que a dinâmica dos fatos se deu exatamente nos termos das declarações da vítima e dos Policiais Civis que participaram da diligência (três suspeitos entrando e saindo do estacionamento do SAMU) (Id. 240293773 – p. 36-39).

Em juízo, a vítima Jenifer Rodrigues de Barros afirmou não ter presenciado os fatos, tampouco avistado os suspeitos entrando na ambulância, mas confirma o furto dos objetos descritos na denúncia, bem como as diligências policiais na busca pelos autores do crime (Id. 240296219).

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Luciano Gomes de Oliveira confirmou as declarações realizadas na fase inquisitorial, no sentido de que a acusada Benaia Rafaelle Cerqueira Gervásio teria confessado a prática delitiva, bem como informado ser convivente de Alexandre Gomes Silva (Id. 240296220)
.

Também foi colhido o depoimento do informante
Adalcindo da Silva Gervásio (pai da acusada)
que, em versão desconexa com aquela apresentada pela acusação, alega ter deixado sua filha Benaia (acusada) no centro da cidade de Várzea Grande (MT) para realizar algumas tarefas relacionadas à regularização de sua carteira de trabalho e, após isso, já no período noturno, foi surpreendido com a chegada de sua filha em sua residência, contando-lhe que fora presa, por engano, naquela mesma tarde (Id. 240296231).

Perante as autoridades judiciais, a acusada apresentou versão totalmente diversa daquela proferida na fase de investigação, alegando que, em verdade, sequer conhece o suspeito Alexandre
Gomes Silva e o terceiro com nome de Fabrício, bem como que fora abordada por ambos pedindo dinheiro, momento em que a polícia chegou no local e efetuou a prisão em flagrante de todos eles (Id. 240296232).

Frise-se que ao ser indagada pelo d. Promotor de Justiça, durante a audiência de instrução e julgamento, se a assinatura constante no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 326/2020 (Id. 240293773) era de sua autoria, a acusada respondeu que
sim
(Id. 240296232).

Da análise dos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais civis que participaram da diligência, em ambas as fases da persecução penal, não se pode chegar à outra conclusão, se não a de que a acusada, realmente, é a autora do crime de furto qualificado.

Primeiro porque as fotos
extraídas do Sistema de Segurança (Id. 240293773 – p. 36-39) demonstram que o crime se desenvolveu exatamente da forma descrita na denúncia.

Ademais, os depoimentos dos Policiais Civis Luciano e Wilmo, na fase de investigação, foram claros ao enfatizar que a acusada confessou a autoria delitiva e declarou ser convivente da pessoa de Alexandre Gomes da Silva, o que foi devidamente ratificado pelo agente Luciano, na fase judicial
(Id. 240296220).

Diante deste quadro, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos corroboram os depoimentos prestados pelos policiais civis (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), bem como pela vítima
Jenifer Rodrigues de Barros
, os quais embasaram a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP).

Assume relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em julgamento de situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por furto qualificado fundamentado especificamente
nos depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local
(AgRg no HC n. 846.749/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024), tal como decidido no caso dos autos.

No mesmo sentido, em julgamento de minha relatoria, foi fixada a seguinte tese de julgamento:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos
(N.U 0016441-44.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Dessa maneira, diante das provas coligidas para o processo, não se cogita a absolvição do apelante pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal).

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024